Tribunal: STF
Processo: HC 64657
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REMESSA DE RECURSO DO MP, AO
STF, CONTRA DECISÃO LOCAL, QUE DETERMINOU UNIFICAÇÃO DE PENAS, ANTES
JA NÃO ATENDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO HÁ VER, NESSA
HIPÓTESE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CABERA AO STF, NA APRECIAÇÃO DO
RECURSO, DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA, OU  NÃO, DE COISA JULGADA, NO
PARTICULAR. PEDIDO DENEGADO.